Tribunal: TJDFT
Processo: 0754737-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão do Conselho da Magistratura Gabinete do Des. Mário-Zam Belmiro Rosa Número do processo: 0754737-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO AFONSO DE MELO CARVALHO, RAYSA FATIMA CARVALHO BACHIEGA AGRAVADO: G2C ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA., UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL DESPACHO Paulo Afonso de Melo Carvalho e Raysa Fátima Carvalho Bachiega, devidamente qualificados, interpõem agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, em face do indeferimento da tutela de urgência formulada no processo 0724329-66.2024.8.07.0020, proposto em desfavor da G2C Administradora de Benefícios Ltda e da Unimed Nacional – Cooperativa Central. Nas razões recursais, aduzem, em apertada síntese, que fizeram solicitação de adesão de Raysa Fátima Carvalho Bachiega ao plano de saúde coletivo de seu marido, Paulo Afonso de Melo Carvalho, sem obter o devido ingresso, apesar do pagamento da primeira parcela. Relatam que, durante 3 (três) meses de contatos, a inserção não foi concluída, com o recebimento de falsas promessas, via aplicativo de mensagens, de que “apenas o número da carteirinha estava pendente”. Apontam, ainda, que uma corretora ligada à primeira agravada, atuou de forma irregular ao forjar, sem o devido consentimento dos autores, dados relevantes, mudando informações relativas ao peso e à altura de Raysa, criando comprovante de residência falso, tudo para facilitar a aprovação. Reiteram que, mesmo adimplindo a primeira parcela, o problema se arrastou sem solução em um cenário de negligência, diante das promessas não cumpridas, gerando, no seu entender, ofensa à dignidade da agravante Raysa. Os recorrentes refutam o argumento da decisão vergastada concernente ao fato de não ter havido uma portabilidade, uma vez que Raysa tinha outro plano de saúde, que cancelou, mas sim uma nova contratação, que foi frustrada pela desídia da atuação das agravadas, com destaque para a G2C, ferindo a boa-fé objetiva. Afirmam a força vinculativa da negativa informal constatada no caso, com o comportamento dúbio das recorridas registrado em mensagens de aplicativo, em contraste com a exigência do magistrado de Primeiro Grau, que destacou a ausência de negativa formal das partes adversas. Sustentam que “a devolução do pagamento é um ato que dispensa interpretações, pois encerra a relação contratual antes mesmo de sua consolidação, deixando clara a intenção das agravadas de não aceitar a adesão da agravante e ainda evidencia a resistência das agravadas em cumprir com suas obrigações, violando a confiança do consumidor.” (ID 67607875, pg. 10 – grifo no original). Pontificam que a resilição contratual unilateral não prescinde a prévia notificação, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, algo que não ocorreu. Asseveram mácula à função social do contrato e indicam que nova tentativa de adesão, com uma outra corretora vinculada à G2C, igualmente, não passou das tratativas informais, sem apresentar respostas concretas e recusa injustificada. Por essa razão, assinalam que o contexto fático acima descrito justifica a concessão da tutela de urgência, com o fito de proteger o direito de acesso à saúde e à vida por parte de Raysa, considerando sua condição e a perda do plano anterior. O pedido de cancelamento junto à AMIL (plano anterior) foi feito acreditando-se que estaria protegida no plano coletivo do marido, sendo que o dano irreparável estaria demonstrado, pois deixou de prosseguir com os tratamentos contínuos da sua saúde. Assim, requerem a concessão de efeito ativo para determinar a inserção de Raysa Fátima Carvalho Bachiega no plano de saúde coletivo de seu marido Paulo Afonso de Melo Carvalho, com o pagamento mensal de R$ 630,22 (seiscentos e trinta reais e vinte e dois centavos). Pleiteiam, ainda, a fixação de multa diária mínima de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), no caso de descumprimento do comando judicial. É o relato do essencial. Decido. Da análise dos autos, verifico que o caso não retrata nenhuma das hipóteses que reclamam a urgência necessária a justificar a atuação do Plantão Judiciário do Conselho da Magistratura, consoante rol previsto no art. 3o do Ato Regimental no 2, de 13 de junho de 2017, cujo teor transcrevo a seguir: Art. 3o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. (sem negrito no original). No caso, a decisão combatida data de 26 de novembro de 2024 e foi disponibilizada no DJe em 4 de dezembro de 2024, conforme se extrai dos IDs 218861336 e 219662156 do processo 0724329-66.2024.8.07.0020, respectivamente. Os agravantes asseguram que o sistema registrou ciência da decisão no dia 5 de dezembro de 2024 (ID 67607875, pg. 2), sendo que o presente agravo de instrumento foi interposto apenas em 27 de dezembro de 2024. Todavia, o tempo transcorrido entre o conhecimento do teor da decisão guerreada e a interposição do recurso de agravo de instrumento autoriza concluir, em um estreito juízo de prelibação, inexistir evidência inequívoca do perecimento do direito vindicado como vetor para autorizar a análise do pedido formulado em sede de plantão judicial. Os elementos de informação até aqui carreados não demonstram o possível dano irreparável, mormente pela falta de informações mais detalhadas acerca do risco à saúde da agravante Raysa, na linha esposada pelo magistrado de Primeiro Grau. As questões referentes ao ajuste informal feito, ou não, ao plano de saúde coletivo bem como o pagamento realizado e, posteriormente, devolvido, além dos relatos específicos sobre os dados postos na proposta, se foram ou não adulterados, dentre outras, são temas a serem sopesados na instância adequada, após a devida instrução probatória e do contraditório. Assim, diante dos desdobramentos e circunstâncias processuais, não se mostra razoável a compreensão de que se trata de caso de extrema urgência, que não possa aguardar o expediente regular. E não é demais reiterar que, nos termos do inciso IV do art. 3o do Ato Regimental supra, somente serão admitidas “medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito”. Com essas considerações, aguarde-se o expediente regular. Feitas as anotações e comunicações necessárias, encaminhem-se os autos, oportunamente, ao eminente Desembargador Renato Rodovalho Scussel, com as nossas homenagens. Brasília-DF, data e hora da assinatura eletrônica. Desembargador MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Plantonista